Tribunal: TJPA
Processo: 0802804-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802804-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FRANCISCO DOS ANJOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802804-67.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIEL VIEIRA CAUPER (OAB/AM Nº 15.378)

PACIENTE: JOSE FRANCISCO DOS ANJOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06). DA EXTENSÃO DE EFEITOS CONCEDIDOS AOS CORRÉUS – RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL.
INCABÍVEL, AO PACIENTE, A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AOS CORRÉUS, JÁ QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTAS. ISTO, POIS, O PACIENTE NÃO RECORREU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TENDO ESTA TRANSITADO EM JULGADO, PORTANTO, ADEQUADO O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE PENA, DIFERENTEMENTE DOS DEMAIS RÉUS QUE RECORRERAM DA SENTENÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual – PJE, com início no dia 25 de março de 2024 e término no dia 27 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE FRANCISCO DOS ANJOS RODRIGUES,

em face de ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA, nos autos da Ação Penal nº 0006913-80.2018.814.0000, pela condenação no crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/07, ID nº 24881616), em síntese que o paciente foi preso em 03/01/2025 na cidade de Jutaí interior do Amazonas. O mesmo fora condenado em primeira instância nos autos da Ação Penal nº 0006913-80.2018.8.14.0008 que tramita na cidade de Belém/PA em que figurava com outros litisconsortes.

Apesar da sentença condenatória de primeiro grau que motivou a expedição do mandado de prisão contra si, foi-lhe garantido o direito de recorrer em liberdade. No entanto, ele não interpôs recurso, o que levou ao trânsito em julgado da decisão em relação a sua condenação e à expedição de mandado de prisão contra si, resultando em sua captura na cidade de Jutaí/AM.

Porém, os demais corréus interpuseram recurso de apelação e continuam em liberdade. Assim, há manifesta violação ao princípio da isonomia, pois o paciente está preso enquanto os demais réus, condenados pelo mesmo fato, aguardam o julgamento do recurso em liberdade.

Assim, requer a extensão de benefício concedido aos corréus, de recorrer em liberdade, nos termos do art. 580, do CPP.

Recebidos os autos por prevenção,
deneguei
a Liminar (fls. 82/83, ID nº 25359099), ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

95
, ID nº 25425709), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O ora paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a pena de 05 anos e 20 dias de reclusão e 505 dias-multa, em regime fechado

- A sentença transitou em julgado para o paciente, tendo sido expedido o mandado de prisão em desfavor do mesmo.

- Quanto à alegação acerca da similitude fático-processual quanto aos demais réus que recorreram da sentença condenatória, a mesma não merece prosperar, vez que, como ressaltado pela própria defesa no presente habeas corpus, a defesa não interpôs recurso de apelação em favor do paciente, tendo a sentença transitado e julgado o aludido paciente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 137/138, ID nº 25469321), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por não haver identidade de situação para a concessão do benefício.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração
baseia-se que o acusado sofreu ilegalidade processual em não lhe ser concedido a extensão de benefício de recorrer em liberdade deferida aos demais corréus.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Quanto ao pedido de extensão de efeitos da decisão proferida pelo juízo
a quo
que concedeu o direito de recorrer em liberdade aos demais corréus, entendo que tal pleito defensivo não merece prosperar.

Isto, pois, o paciente não se encontra em situação fático-processual idêntica aos corréus, tendo em vista que ele não recorreu da sentença condenatória, tendo esta transitado em julgado, portanto, adequado o início da execução de pena, diferentemente dos demais réus que recorreram da sentença.

Diante disso, inviável a extensão de efeitos como requer a defesa, por não estarem preenchidas as exigências do artigo
580
, do
CPP
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - NEGATIVA DE AUTORIA- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTENSÃO DE EFEITOS CONCEDIDOS À CORRÉ - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
(...) IV. Incabível ao paciente a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória à corré, já que se encontram em situação fático-processual distintas. (...)
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 20719428420248130000, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/06/2024).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 2. Partes que não se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, impossibilitando a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas à corré. 3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08081434120248140000 20384381, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Penal).

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de identidade de situação para a extensão de benefício.

É como voto.

Belém, 27/03/2025